Tribunal: TJMT
Processo: 1019737-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019737-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ALCIDES SZULCZEWSKI NETO - CPF: 024.517.260-24 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA (PRADA). AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO PRÉVIA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (
CAR
). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública, determinando ao requerido
a
espacialização e recuperação de área de reserva legal degradada mediante apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir judicialmente a apresentação e execução de PRADA antes da validação do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) pelo órgão ambiental competente.

III
. Razões de decidir

3.
A legislação federal estabelece procedimento técnico-administrativo específico para a exigência de PRADA, condicionando sua apresentação à prévia validação do
CAR
e identificação de passivos ambientais pelo órgão competente, conforme disposto no art. 59, §§ 2o e 3o, da Lei 12.651/2012.

4.
A regulamentação estadual estabelece que a validação do
CAR

depende
da aprovação do quadro de áreas e registro da reserva legal, sendo a apresentação do PRADA exigida apenas na hipótese de detecção de passivos ambientais.

5.
A exigência judicial de apresentação e execução imediata de PRADA, sem a prévia validação do
CAR
, configura indevida antecipação de obrigação subordinada à análise técnica do órgão competente, em afronta ao princípio da especialidade administrativa.

6.
A ingerência prematura do Poder Judiciário no procedimento de regularização ambiental compromete a autoridade técnica dos órgãos ambientais e viola o princípio da separação dos poderes.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) não pode ser exigida judicialmente antes da validação do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) pelo órgão
ambiental competente, sob pena de violação ao princípio da especialidade administrativa e ao devido processo legal.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 12.651/2012, art. 59, §§ 2o e 3o; CPC, art. 300, § 3o; Decreto Estadual 1.031/2017,
arts
. 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U
. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024; TJMT,
N.U
. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT,
N.U
. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Pú
blico e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por

ALCIDES
SZULCZEWSKI
NETO

contra decisão proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
da Comarca de
Juína/MT
que, nos autos da

ação civil pública

no

1001604-47.2025.8.11.0025
,
proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra

o ora agravante,

deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando, entre outras medidas, que o requerido espacialize e recupere a
área de reserva legal (
ARL
)
degradada mediante apresentação e execução de
Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (
PRADA
)
aprovado pelo órgão ambiental estadual
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que
a decisão agravada determina a apresentação e execução imediata de PRADA sem a devida validação do
CAR
pelo órgão ambiental competente, configurando medida satisfativa e prematura que viola o devido processo legal. Argumenta que a propriedade já se encontra inscrita no

SIMCAR
(
CAR
-
MT233392/2023
)
, aguardando validação, e que a legislação federal e estadual condiciona a apresentação de PRADA à prévia validação do cadastro ambiental. Sustenta ainda que a medida possui caráter irreversível, vedado pelo §3o do art. 300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Diante de tais fundamentos requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à obrigação de apresentação e execução de PRADA. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida (Id.
293941369
)
.

Contrarrazões apresentadas
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, pugnando pela manutenção da decisão agravada
(Id.
294074375
)
.

A P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça manifestou pelo
não
provimento do recurso (
Id.
297545857
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ALCIDES
SZULCZEWSKI
NETO

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da
a
ção civil pública no 1001604-47.2025.8.11.0025
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, impôs ao agravante, dentre outras obrigações, o dever de espacializar e recuperar a Área de Reserva Legal (
ARL
) degradada, mediante apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA).

A controvérsia restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil
, a saber: a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

De início, cumpre consignar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo ao exame do mérito.

No tocante à imposição judicial de apresentação e execução do PRADA, é imprescindível observar que a legislação federal estabelece um procedimento técnico-administrativo específico para a sua exigência. O
art. 59, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 12.651/2012
(Código Florestal) dispõe que a
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
)
constitui condição indispensável para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), sendo exigida a
validação prévia do cadastro
e a
identificação de passivos ambientais
pelo órgão ambiental competente, que deverá então
convocar o proprietário para a assinatura do termo de compromisso
.

Em âmbito estadual, o
Decreto 1.031/2017
, regulamentador da
Lei Complementar Estadual 592/2017
, estabelece regramento minucioso e vinculante para a regularização ambiental dos imóveis rurais. Nos termos do
artigo 51
, a
validação do
CAR
depende da aprovação do quadro de áreas, registro da reserva legal no
SIMCAR
e eventual celebração de termos de compromisso de regularização ambiental.

O
art. 52 do mesmo decreto
, em seus §§ 1o e 2o, consagra que,
inexistindo passivos ambientais
, o
CAR
será validado com a anotação de “
CAR
validado sem passivo
”. Apenas na hipótese de
detecção de passivos referentes à reserva legal, áreas de preservação permanente ou de uso restrito
, será exigida a apresentação do PRADA e a assinatura dos termos de compromisso respectivos.

No caso concreto, verifica-se que o imóvel rural de titularidade do agravante encontra-se regularmente inscrito no
CAR
sob o no
MT233392/2023
, pendente de validação pelo órgão ambiental estadual (Id. 293835369). Assim sendo, a exigência judicial de
apresentação e execução imediata do PRADA
configura indevida antecipação de obrigação subordinada à
análise técnica do órgão competente
, em manifesta afronta ao princípio da especialidade administrativa.

A ingerência prematura do Poder Judiciário no procedimento de regularização ambiental
desvirtua o devido processo legal administrativo
,
fere o princípio da separação dos poderes
e compromete a
autoridade técnica atribuída aos órgãos ambientais
. A obediência às etapas procedimentais previstas em lei
é garantia do administrado e requisito de legitimidade da atuação estatal
, notadamente em matéria que demanda avaliação técnica especializada.

De mais a mais, cumpre destacar que a jurisprudência pacificada deste
e.
Tribunal
tem reiteradamente reconhecido o caráter desproporcional e prematuro
da imposição judicial de obrigações complexas e de cumprimento imediato, como a elaboração e execução de PRADA, no bojo de tutela provisória de urgência antecipada, especialmente
à luz do § 3o do art. 300 do CPC
, que
veda a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão
, como é o caso em tela.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

(i)
N.U
. 1024215-40.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024;

(
ii
)
N.U
. 1001701-59.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025;
e
(
iii
)
N.U
. 1032580-49.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

Nessas circunstâncias, resta evidenciado o
risco de dano concreto
, tanto pela possibilidade de sanções decorrentes do eventual descumprimento de obrigação juridicamente inexigível, quanto pela
insegurança jurídica decorrente da responsabilização do agravante
.

Por fim, não há que se falar na aplicação do disposto no
art. 85, § 11, do CPC
, uma vez que
não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem
.

Diante do exposto
e
em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada
,
suspendendo os efeitos da obrigação prevista no item "
b.1)
"
, relativa à
espacialização e recuperação da
ARL
degradada mediante apresentação e execução de PRADA
,
mantendo-se
incólumes
os demais
termos da decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025